Tribunal: TJSP
Processo: 2037038-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. MULTA COERCITIVA. Requerimento para majoração da multa coercitiva que foi negado pela MM.a Juíza de piso. Impossibilidade. Valor de R$ 400.00,00 que já se figura suficiente para fins de multa diária, sob pena de tornar-se excessivo o montante total, à luz da hipótese concreta dos autos. Envio de ofício ao Ministério Público indevido,

Ementa:

OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. MULTA COERCITIVA. Requerimento para majoração da multa coercitiva que foi negado pela MM.a Juíza de piso. Impossibilidade. Valor de R$ 400.00,00 que já se figura suficiente para fins de multa diária, sob pena de tornar-se excessivo o montante total, à luz da hipótese concreta dos autos. Envio de ofício ao Ministério Público indevido, porque ainda não se vislumbra crime de desobediência. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO.